Tribunal: TJMT
Processo: 1022622-96.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE HOSPEDAGEM - RESORT ALL INCLUSIVE – ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO AO SER CONVIDADA A SE RETIRAR DE ESPAÇO EXCLUSIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE TAL EXCLUSIVIDADE – INFORMAÇÕES NO SITE E PLACA NO LOCAL ACERCA DA ÁREA EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022622-96.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELTON CITADELLA - CPF: 004.495.781-51 (RECORRIDO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 028.731.731-57 (RECORRIDO), TERESINHA HAGERS CITADELLA - CPF: 335.160.659-15 (RECORRIDO), GABRIEL ROSSATO CITADELLA - CPF: 065.106.151-26 (RECORRIDO), UHT - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. - CNPJ: 07.224.103/0001-84 (RECORRENTE), FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS - CPF: 792.999.205-59 (ADVOGADO), MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - CPF: 813.771.855-91 (ADVOGADO), L. V. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.218.043/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 058.997.957-43 (ADVOGADO), GERARDO GALLO CANDIDO - CPF: 836.177.607-91 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUZA SILVA - CPF: 130.426.407-60 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.913.205-71 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUZA SILVA - CPF: 130.426.407-60 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 058.997.957-43 (ADVOGADO), FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS - CPF: 792.999.205-59 (ADVOGADO), GERARDO GALLO CANDIDO - CPF: 836.177.607-91 (ADVOGADO), L. V. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.218.043/0001-00 (RECORRIDO), MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - CPF: 813.771.855-91 (ADVOGADO), UHT - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. - CNPJ: 07.224.103/0001-84 (RECORRIDO), VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.913.205-71 (ADVOGADO), ELTON CITADELLA - CPF: 004.495.781-51 (RECORRENTE), GABRIEL ROSSATO CITADELLA - CPF: 065.106.151-26 (RECORRENTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 028.731.731-57 (RECORRENTE), TERESINHA HAGERS CITADELLA - CPF: 335.160.659-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Compulsando os autos, verifica-se que existem informações no site do resort, bem como, placa no local com a informação "área e bar exclusivo para hospedes Palladium Travel Club e Villa Premium.", de modo que indevida a entrada dos promoventes em tal espaço sem contratar os serviços. Assim, voto pela improcedência da demanda. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial cujo teor condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada requerente.

UHT – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, em suas razões recursais, postula o julgamento de improcedência, tendo como argumento que “
o contrato de compra e venda do pacote all inclusive não foi firmado diretamente com a parte Recorrente, de modo que esta jamais poderia ser acusada de ter falhado com o dever de prestar informações
”. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024